Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-65.2023.8.11.0029
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000546-65.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARCELO JUNIOR SILVA SOARES - CPF: 070.896.093-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANDRO MARTINS SILVA - CPF: 026.228.891-51 (ASSISTENTE), AIRTON DA SILVA PEREIRA - CPF: 990.172.881-91 (ASSISTENTE), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), Clever Richard de Oliveira (ASSISTENTE), Naimanhwester Borges Hennes. (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INC. V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06
– IRRESIGNAÇÃO –
ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA (
153,55KG (CENTO E CINQUENTA E TRÊS QUILOS E CINQUENTA E CINCO GRAMAS) DE PASTA BASE DE COCAÍNA –
PLEITO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REDUTORA JA APLICADA NA SENTENÇA, NA FRAÇÃO DE 1/6 - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO POLICIAL QUE CONFIRMA A DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.

Para a incidência do redutor previsto no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, é necessário o preenchimento de alguns requisitos legais, e no caso em apreço a referida causa de diminuição foi aplicada, inextinto interesse recursal neste ponto.

Sabe-se que, para a caracterização da causa especial de aumento prevista no inciso V, art. 40, da Lei 11.343/06 não se exige a efetiva transposição da fronteira interestadual, conforme entendimento materializado na Súmula 587, do STJ. No presente caso, restou comprovado pelos depoimentos colhidos que a droga seria destinada ao estado do Maranhão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Marcelo Júnior Silva Soares
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça/MT, condenado pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.º 11.343/06, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado. (Sentença – Id. 174229745).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a absolvição por ausência de provas; caso tenha entendimento contrário e seja mantida a condenação, pugna pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; afastamento da causa de aumento do tráfico interestadual, em razão de não existir provas suficientes, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
; pleiteia a revogação da prisão preventiva e/ou a substituição por medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP. (Id. 174229759)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 174229762)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 174779153)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI N. 11.343/06, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 8.072/90 – INSURGÊNCIA DA DEFESA – MÉRITO. DA AUTORIA E MATERIALIDADE: Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Depoimentos de policiais como meio de prova idôneo. Demais meios de provas constantes nos autos. Tipo penal misto alternativo. Descabimento do pedido. DA DOSIMETRIA (FRAÇÃO DO PRIVILÉGIO): Redução de pena por tráfico privilegiado. Fração redutora adequada. Manutenção da prisão preventiva. Descabimento do pedido. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Data vênia, o pleito defensivo foi formulado em via inadequada, eis que o pedido de revogação da prisão preventiva deveria ser aventado em sede de
habeas corpus
e não como pedido
in limine
na apelação; até porque, não existe previsão legal para a antecipação da tutela recursal em matéria criminal e, desse modo, revela-se inviável o requerimento liminar do direito de recorrer em liberdade.

Lado outro, estando o feito em fase de julgamento do recurso, encontra-se prejudicado o pedido defensivo.

No entanto, apenas para que se registre, não visualizo manifesta ilegalidade, pois o douto magistrado entendeu que ainda estavam presentes a materialidade com indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) da decisão que ensejou a prisão preventiva do réu, e verificou a permanência da necessidade de resguardar a ordem pública, não havendo nenhuma evidencia que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos já expostos. Vejamos a fundamentação descrita na sentença condenatória: (Id. 174229745)

“
MANTENHO
a prisão preventiva do réu
Marcelo Junior Silva Soares
, uma vez que permanecem inalterados os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, os quais foram confirmados nesta decisão, permanecendo a necessidade de se resguardar a ordem pública, ante a gravidade da conduta, devendo ser considerado, ainda, o quantum da pena aplicada e seu regime inicial”.

Observou no
decisum
que, apesar do apelante não possuir maus antecedentes, a expressiva quantidade de droga apreendida - 150 (cento e cinquenta) tabletes de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente, 153,55kg (cento e cinquenta e três quilos e cinquenta e cinco gramas) - é motivo apto para manter a sua segregação para garantia da ordem pública, fundamentação que denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar se presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal

Nos termos do Enunciado Orientativo 25 do TJ/MT e jurisprudências dos Tribunais Superiores.

“Enunciado nº 25 – A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva." (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Importante salientar que durante toda a persecução penal, o acusado permaneceu recluso, sendo que na sentença negou o direito de recorrer em liberdade, posicionamento que encontra amparo na orientação do Supremo Tribunal Federal que veda a possibilidade de apelar em liberdade ao réu que permaneceu segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento
“de que não há lógica em permitir que o réu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar”
(STF, HC 89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).

No mesmo sentido o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC 648.119/SP (abaixo colacionado), o direito de apelar em liberdade não se aplica ao réu preso durante toda a instrução criminal em decorrência tanto do flagrante quanto da preventiva.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE APÓS CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. PREVENTIVA MANTIDA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva de paciente que ficou preso durante toda a instrução processual, não há ilegalidade na sentença condenatória que não lhe concede o direito de recorrer em liberdade.
(...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 648.119/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Além do mais, insta consignar o regime inicial fechado fixado na sentença condenatória e seria um contrassenso acaso fosse adotada postura diversa, de maneira que não vislumbro qualquer ausência de fundamentação na sentença atacada.

Nesse sentido:

“(...) Permanecendo atuais os fundamentos que ensejaram o decreto da prisão preventiva a bem da ordem pública e tratando-se de agente condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, que foi mantido custodiado durante a instrução criminal, não há por que autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação. (...) (N.U 0000841-57.2010.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Diante dos fundamentos lançados, tenho que deve ser mantida a prisão cautelar imposta ao recorrente.

VOTO - MÉRITO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Marcelo Júnior Silva Soares
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei n.º 11.343/06.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 174229674)

“Consta nos autos de investigação policial incluso que, no dia 21 de março de 2023, por volta das 13h30min, na Rua Rio Sete de Setembro, Jardim Panorama, nesta urbe, o denunciado MARCELO JUNIOR SILVA SOARES, com consciência e vontade, trazia consigo e transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes consistentes em cocaína, conforme laudo pericial preliminar nº 522.3.10.9191.2023.105552-A01 e Boletim de ocorrência nº 2023-77560.

Histórico dos Fatos:

Narram os autos que, durante rondas realizadas pela Rua Rio Sete de Setembro, Jardim Panorama, nesta urbe, uma equipe policial visualizou o veículo Fiat Strada, cor cinza, placa REG5F15, trafegando em alta velocidade, com um dos pneus traseiros furado. Na ocasião foi realizado acompanhamento tático do veículo, logo em seguida o motorista perdeu o controle e colidiu com um muro.

Em razão disso, foi realizada a abordagem do veículo, cujo condutor tratava-se do denunciado MARCELO JUNIOR SILVA SOARES. Na revista veicular foi encontrado dentro da caçamba do automóvel alguns sacos de lixo, contendo
150 (cento e cinquenta) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína
, totalizando
aproximadamente, 153,55 KG
, conforme laudo pericial preliminar nº 522.3.10.9191.2023.105552-A01 e Boletim de ocorrência nº 2023-77560.

Desta feita, foi dado voz de prisão em flagrante ao increpado.

Restou apurado ainda, que o denunciado, partindo do estado do Maranhão, estava transportando a drogas para outros estados da federação, utilizando-se de rotas alternativas, na tentativa de evitar a fiscalização policial. (...)”.

ABSOLVIÇÃO

Nas razões recursais o apelante busca a absolvição pelo crime imputado, sob argumento de as provas contidas nos autos não são suficientes para sustentar uma condenação.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis
, comportando a manutenção do édito condenatório.

A materialidade do delito evidencia-se através do auto de prisão em flagrante (Id. 174229673 – pág. 04), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (Id. 174229673 – pág. 08/09), termo de apreensão (Id. 174229673 – pág. 14), laudo de exame pericial (Id. 174229673 – pág. 36/39) e todos os depoimentos colhidos nos autos.

Da mesma forma, a autoria restou amplamente comprovada pelos elementos carreados aos autos, em especial pelos depoimentos, na qual a sentença condenatória transcreveu, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

“A testemunha Airton da Silva Pereira, Policial Militar, ratificou o depoimento em sede policial, narrando em juízo que no dia dos fatos estava em período de reforço militar nesta cidade, integrando a guarnição de serviço juntamente com o soldado Clever; que faziam abordagens aleatórias, no aguardo de um veículo suspeito de outra denúncia, quando avistaram o veículo Fiat Strada, cor cinza, em alta velocidade e sem controle; que ao se aproximar da viatura tentou realizar a ultrapassagem e, apesar de estar com um dos pneus furados não parou, o que levantou uma suspeita da equipe policial. A testemunha disse que passaram a acompanhar o veículo emitindo sinais sonoros e luminosos, não tendo o acusado acatado a ordem e, após algumas quadras perdeu o controle do veículo e colidiu com um muro, descendo do veículo e empreendendo fuga. Durante a revista no veículo foram encontrados, na carroceria, vários sacos de lixo contendo entorpecentes, razão pela qual foi solicitado reforço policial e outra guarnição da PM realizou a prisão do denunciado MARCELO, duas quadras depois do local onde ele havia colidido com o muro.

No mesmo sentido, a testemunha Clever Richard de Oliveira, Policial Militar, quando inquirido em sede judicial, confirmou o depoimento policial, declarando que estavam fazendo rondas no bairro Sete de Setembro, na entrada da cidade, quando avistaram o veículo Strada em alta velocidade e com pneu estourado. Diante disso efetuaram o acompanhamento do veículo e ele conseguiu se evadir alguns metros da guarnição, mas acabou perdendo o controle do veículo, tendo o acusado descido do veículo e foragido do local. Contudo, uma outra guarnição da Polícia Militar conseguiu abordar o suspeito e efetuar a sua prisão. Relatou ainda que, durante a revista no veículo, foram encontrados, na carroceria, vários sacos de lixo contendo entorpecentes.

Por fim, o policial militar Naimanhwester Borges Hennes, testemunha arrolada em comum, narrou em Juízo que estava em rondas pela cidade quando foram solicitados para dar apoio a uma ocorrência, tendo em vista que o suspeito teria se evadido do local. Em deslocamento, a guarnição visualizou um cidadão saindo de um terreno baldio, muito ofegante, com as roupas sujas e nervoso, foi realizada revista e nada de ilícito foi encontrado, mas ele não sabia responder as perguntas feitas. Então, considerando que ele pudesse ser o suspeito que polícia estava a procura, o conduziu até o veículo. No caminho o denunciado confessou que pegou o veículo Fiat Strada na cidade de Cuiabá e estava levando para o Estado do Maranhão, quando questionado sobre o transporte do veículo, afirmou aos agentes que “acredito que seja droga”. Quando chegou no veículo, os outros policiais já tinha encontrado as drogas na carroceria do veículo.

(...)

O acusado Marcelo Junior
, em Juízo, negou a autoria do delito de tráfico de drogas, alegando que não tinha conhecimento da droga que estava no veículo. Alegou que pegou o carro em Cuiabá, para conduzi-lo até município de Confresa/MT, e que receberia o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ao final do trajeto”.

Em que pese à negativa de autoria da traficância sustentada pelo apelante, olvida-se dos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória revelam a ocorrência da prática do comércio de entorpecentes.

Consta das provas dos autos que os policiais civis, durante operação feita juntamente com a PRF de Barra do Garças/MT, realizavam rondas na Avenida 07 de setembro, no bairro Jardim Panorama, visualizaram um veículo Strada de cor cinza, placa REG5F15 em alta velocidade, realizando manobras perigosas e com o pneu traseiro furado.

Diante deste cenário, a equipe policial fez o acompanhamento, assim em um determinado momento o réu perdeu o controle do carro e chocou-se contra um muro. Realizaram a abordagem, momento em que localizaram dentro da carteira do apelante R$ 1.297,00 (um mil, duzentos e noventa e sete reais) e na caçamba 150 (cento e cinquenta) tabletes de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente, 153,55kg (cento e cinquenta e três quilos e cinquenta e cinco gramas), que estavam guardadas dentro de alguns sacos de lixos.

Apesar do réu ter negado o tráfico de drogas, alegando que sequer tinha conhecimento da droga que estava no veículo, devo consignar que seria muito ilógico imaginar que o apelante não tinha conhecimento de uma tão quantidade expressiva de entorpecente armazenada na caçamba do carro que estava conduzindo.

Além do mais, o apelante disse em seu depoimento que teria sido contratado por uma pessoa para levar o veículo até Confresa/MT e que recebeu o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), contudo não passou o contato dessa pessoa ou informou onde essa pessoa poderia ser encontrada.

Assim, em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, muito embora todas as evidências ressoem contrárias e, ao mesmo tempo, tente desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão tecendo suspeitas infundadas.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovado seu interesse no deslinde da causa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

Asserto que, os relatos dos Policiais, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como também, as informações prestadas pelo policial não destoam do restante das provas colhidas, ao contrário, são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado.

No mais, é cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Nessa linha intelectiva, o aresto do E. TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

E ainda:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELO MINISTERIAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRADOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADENÃO DEMONSTRADA. APELO DEFENSIVO. [...] O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização- como no caso restou comprovado. [...] APELO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. UNÂNIME”. (Apelação Crime Nº 70073175580, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 27/04/2017).

Na situação retratada, o fato de
transportar, trazer consigo
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas, que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (sic.) (g.n.).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI Nº 11.343/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
ART. 33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA
EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.
ARTS. 42
E
33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O tipo penal previsto no
art. 33, caput
, da
Lei nº 11.343/2006
é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter
em
depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. (TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/10/2020; Publ. PJe 26/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE ABSOLUTA DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. POLICIAL QUE ATENDEU AO CELULAR DO RÉU. PROVA LÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 8. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de
guardar ou
ter
em
depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o
entorpecente estiver
em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do
art. 5 º, inciso XI, da Constituição Federal
. (...) (STJ; HC 446.102; Proc. 2018/0088987-7; SC; Quinta Turma; Rel. Des. Ribeiro Dantas; Julg. 04/06/2019; DJE 11/06/2019)

Desta forma, revelando-se as versões defensivas como insatisfatórias para gerar dúvida da realidade fática quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mantenho a condenação imposta.

DOSIMETRIA

A defesa insurge quanto a dosimetria para aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, assim como pede o afastamento da causa de aumento do tráfico interestadual.

Para melhor compreensão necessário a transcrição de parte da dosimetria:

“(...) Na terceira fase, constata-se que o réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei de drogas, uma vez preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou de que integre organização criminosa). Com efeito, ficou evidenciada a condição de “mula”, não sendo possível, através dos elementos existentes nos autos, assegurar que tem a vida voltada ao ilícito. Contudo, embora o desempenho dessa função não seja óbice para a aplicação da causa diminutiva do tráfico “privilegiado”, tal fato, por se revestir de maior gravidade, justifica a adoção da fração redutora em 1/6. Precedentes do STJ. Portando, diminuo a pena passando a dosá-la em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Verifica-se, ainda, a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, eis que restou caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, razão pela qual majoro a pena passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, tornando-a definitiva.

Desta forma, é possível observar que o juiz singular aplicou a causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, portanto, inexiste interesse recursal neste ponto

No que tange ao pedido de afastamento da causa de aumento referente ao tráfico interestadual, o artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006:

“Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal;”

Sabe-se que, para a caracterização da causa especial de aumento prevista no inciso V, art. 40, da Lei 11.343/06 não se exige a efetiva transposição da fronteira interestadual, conforme entendimento materializado na Súmula 587, do STJ. Contudo, para sua incidência, há que restar evidenciada, de forma inequívoca, ao menos a intenção de transportar a droga para outro Estado, ou que de fato, a droga tenha como origem outro Estado da federação, que não o da apreensão. Vejamos:

“Súmula 587 do STJ - Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. (Súmula 587, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)

In casu
, a majorante está evidenciada pelos depoimentos transcritos, principalmente do policial militar Naimanhwester Borges Hennes que disse em seu depoimento: “
(...)

no caminho o denunciado confessou que pegou o veículo Fiat Strada na cidade de Cuiabá e estava levando para o Estado do Maranhão (...)
”.

Lembrando que a polícia detém é pública, e em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre, no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
” (THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que “
é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita
” (RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”,fl. 61).

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que o policial estaria falsamente alegando que o apelante teria relatado no momento da prisão que a droga seria destinada para o Maranhão.

Desta feita, mantenho a referida causa de aumento.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Marcelo Júnior Silva Soares
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024